Tribunal: STF
Processo: ARE 1422524
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de agravo em face de decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto por Cláudio Humberto Rosa e Silva (e-doc. 21) contra acórdão da 3ª Turma do TJDFT, que negou provimento a recurso de apelação para manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, causados em razão de crítica manifestada em matéria jornalística (e-doc. 11).  



    2. Contra a decisão do acórdão do Tribunal de Justiça, o agravante interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi dado provimento (e-doc. 28).



    3. Embora interposto agravo regimental pela parte contrária, a 4ª Turma do STJ manteve o juízo monocrático (e-doc. 30), que transitou em julgado em 16/02/2023 (e-doc. 32).  



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conforme apontado pelos agravados na Petição STF nº 26.506/2023 (e-doc. 105), em vista da reforma do acórdão de segundo grau promovida pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 28 e 30), tem-se a prejudicialidade deste agravo no recurso extraordinário, porquanto voltado à idêntica providência de afastar a condenação à reparação por danos morais.  



    5. Cito ementa do acórdão transitado em julgado na Corte Superior, no qual mantido o provimento monocrático do recurso especial interposto pelo ora agravante, Cláudio Humberto Rosa e Silva. Confira-se:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICAS JORNALÍSTICAS A PESSOA PÚBLICA. ABUSO NO DEVER DE INFORMAR. AUSÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. "A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013). 



    2. "É de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese" (REsp 1.729.550/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021). 



    3. No caso, não se constata o alegado animus injuriandi vel diffamandi do agravado, uma vez que a manifestação impugnada trata de fatos verossímeis, objeto de investigação por autoridades públicas, e que, apesar de apresentar críticas em tom ácido e irônico ao informar sobre acusações de práticas ilícitas feitas ao agravante, utilizando-se de termo pejorativo, não adentrou sua intimidade e vida privada, nem extrapolou o direito de crítica, afastando-se o dever de indenizar. 



    4. Recurso desprovido.” (e-doc. 30, p. 1; grifos acrescidos).  



    6. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo no recurso extraordinário interposto por Cláudio Humberto Rosa e Silva (e-doc. 15), em razão da perda superveniente de objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator